Tribunal: TJDFT
Processo: 0030129-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Retornam os autos em razão de comunicado realizado pelo NUAGE/TJDFT em face do sinalizado no PA 0019032/2021, conforme certificado pela diligente Secretaria da 3a Turma Cível no ID 29109201. O acórdão referente ao julgamento da apelação transitou em julgado (ID 23886267), não havendo providências judiciais pendentes relativas à atividade judicante no âmbito da segunda instância. À Secretaria para que, com as cautelas e formalidades de praxe, proceda às baixas eventualmente cabíveis e à remessa dos autos ao primeiro grau. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora